Tribunal: TCU
Processo: 014.849/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Acompanhamento das ações relacionadas à implementação da Lei 14.172/2021, que dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública. Monitoramento de recomendações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de acompanhamento decorrente de proposta de ação de controle externo formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 9.1 (subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3) do Acórdão 1427/2024-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1427/2024-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento com relação a esse subitem, mediante a aplicação, por analogia, do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução TCU 315/2020; 9.3. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1427/2024-TCU-Plenário ; 9.4. considerar em implementação a recomendação constante do subitem 9.2.4 do Acórdão 1427/2024-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento com relação a esse subitem, mediante a aplicação, por analogia, do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução TCU 315/2020; 9.5. dar ciência ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca da presente deliberação; 9.6. com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, sobrestar este processo até o dia 31/3/2027; e 9.7. determinar o retorno dos presentes autos à AudEducação, para que seja dado prosseguimento ao acompanhamento da implementação da Lei 14.172/2021 após o período do sobrestamento.